Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. INSUPERÁVEL DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO COM O RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, por conduzir em via pública uma carreta preta, de metal, sem placas.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação. Ficaram prejudicadas as teses defensivas de dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. O crime de receptação caracteriza-se por sua natureza acessória, parasitária ou dependente de outro crime. Exige-se a configuração de um crime antecedente para que seja preenchida a elementar extraída da expressão “que sabe ser produto de crime”.
4. O réu foi preso em flagrante delito e a carreta preta, sem placas, que conduzia acoplada a sua camionete foi apreendida em razão, unicamente, da alegação da vítima de que o bem lhe pertencia e havia sido furtado, sem, porém, individualizá-lo por quaisquer características e sem apresentar nos autos notas fiscais ou qualquer outro documento comprobatório de sua propriedade, além disso, somente registrou comunicação de ocorrência policial pelo alegado furto no ato de registro do suposto crime de receptação.
5. A ausência de provas capazes de comprovar que o bem apreendido pertencia à vítima (e não ao réu) enseja a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.